Tribunal: TJMT
Processo: 1018569-09.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CLEUSA MARTINS DE PAULO - CPF: 772.460.551-34 (RECORRIDO), MICHELLE PLINIO MUETZENBERG - CPF: 049.616.131-85 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), MARCIA ANA ZAMBIAZI - CPF: 535.818.301-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Embargos de Declaração:

1018569-09.2020.8.11.0015 - PJE

Data do Julgamento:

19/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Embargante(s):

CLEUSA MARTINS DE PAULO

Embargado(s):

MUNICIPIO DE SINOP

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ANALISE DAS PROVAS DOS AUTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2
. No caso, o Embargante objetiva a rediscussão da matéria de fundo, sustentando a existência de contradição no Acórdão proferido.

3.
Ocorre que o Recurso de Embargos opostos pela Embargante tem a única finalidade de rediscutir a matéria já julgada, sendo que todos os elementos sustentados foram devidamente analisados quando do julgamento do Recurso Inominado.

4.
O Juízo a quo, embora tenha fixado na parte dispositiva que os valores a serem recebidos pela Embargante com base na tabela geral de vencimentos, na fundamentação da r. sentença entendeu que o valor inicial a ser utilizado era o subsídio da Embargante a época, fato esse contrário a Lei regulamentadora.

5
. Nesse sentido, o Acórdão Recorrido não comporta reforma.

6
. O mero inconformismo não é motivo suficiente para modificar o teor do julgamento, pela via estreita dos Embargos de Declaração.

7.
Via inadequada para a revisão do mérito da decisão.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022